Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. III, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Turma Cível, no julgamento do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança
2. Por conseguinte, o Juízo de origem apenas deu cumprimento ao que fora decidido na instância recursal, expedindo alvará de levantamento dos valores bloqueados, em 1o/08/2023, e a parte Exequente, ora Agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, no dia 30/08/2023, requerendo a anulação da decisão agravada “para manter o bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da executada”.
3. O pedido constante deste agravo interno demonstra a inutilidade do provimento judicial a ser alcançado, pois o Agravante requer a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727617-87.2021.8.07.0000, sendo que os valores já foram liberados, antes mesmo da interposição do presente recurso, o que afeta o interesse processual, ou interesse de agir, requisito de admissibilidade do recurso.
4. Não é caso de aplicação do princípio da ultratividade das decisões interlocutórias proferidas em segundo grau, como quer fazer crer o Agravante, vez que a principal consequência do referido princípio seria manter a eficácia e a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, mesmo em detrimento de provimentos proferido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição com base em cognição exauriente, o que não é o caso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.